Tribunal: TJMT
Processo: 1013428-57.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013428-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRIMAR DE PAULA VIEIRA - CPF: 847.411.391-15 (APELADO), UELINGTON DA SILVA BARBOSA - CPF: 019.692.831-14 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. TITULARIDADE DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou à reparação de danos materiais (R$ 51.487,52) e morais (R$ 10.000,00) em razão de interrupção no fornecimento de energia por período superior a 24 (vinte e quatro) horas, resultando no perecimento de produtos perecíveis em estabelecimento comercial (açougue).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o interesse processual depende de prévio requerimento administrativo; (
ii
) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a microempresário; (
iii
) apurar se houve falha na prestação do serviço público essencial; (
iv
) examinar se as notas fiscais em nome de terceiros servem de lastro para indenização por danos materiais; e (v) avaliar se a interrupção configura dano moral indenizável e a adequação de seu valor.

III. Razões de decidir

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição afasta a necessidade de exaurimento da via administrativa como condição de procedibilidade para a tutela ressarcitória, especialmente quando a resistência da ré se manifesta na contestação do mérito.

4. A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do microssistema consumerista a microempresas e profissionais que apresentem vulnerabilidade técnica ou econômica frente ao fornecedor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. A interrupção injustificada de energia elétrica por prazo superior ao limite regulamentar de 24 horas configura defeito na prestação do serviço, atraindo o dever de indenizar, uma vez que a concessionária não logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou a existência de defeito interno nas instalações.

6. A recomposição patrimonial por danos materiais exige a demonstração inequívoca do nexo de titularidade; assim, apenas os prejuízos lastreados em notas fiscais emitidas em nome da empresa Lucas Santana de Paula Vieira Ltda. (da qual o autor é sócio e que opera no local do sinistro) são indenizáveis, rejeitando-se os valores referentes a documentos fiscais emitidos em favor de terceiros.

7. A paralisação forçada de atividade comercial de gêneros alimentícios, com a perda de estoque e frustração de atendimento a clientes em período de alta demanda, desborda do mero aborrecimento e atinge a honra objetiva e a imagem do comerciante, mantendo-se o
quantum
indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para limitar os danos materiais aos valores constantes nas notas fiscais em nome da empresa Lucas Santana de Paula Vieira Ltda., a serem apurados em liquidação de sentença.

Tese de julgamento: "1. O acesso ao Judiciário independe de prévio requerimento administrativo em demandas indenizatórias por falha de serviço público. 2. A vulnerabilidade do microempresário permite a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 3. A indenização por danos materiais em estabelecimento comercial exige que os documentos fiscais
estejam em nome da empresa operadora ou de seu sócio administrador, sob pena de ilegitimidade quanto ao prejuízo reclamado."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes movida por GRIMAR DE PAULA VIEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença proferida nos autos
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a concessionária ré ao pagamento de R$ 51.487,52 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, indeferindo o pleito de lucros cessantes por ausência de prova.

Em suas razões recursais, a Energisa sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo. No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o autor utiliza a energia como insumo de atividade produtiva. Alega que a interrupção ocorreu por deficiência técnica no ramal de entrada, de responsabilidade do consumidor, e que o restabelecimento ocorreu em prazo regulamentar. Impugna os danos materiais,
apontando que as notas fiscais apresentadas possuem destinatários distintos e incluem itens não perecíveis. Por fim, nega a existência de danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação da apelante em multa por litigância de má-fé, alegando o caráter protelatório do recurso.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR -
Da
ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de apelação.

A apelante sustenta que o apelado não formulou requerimento administrativo perante a concessionária antes de ajuizar a presente demanda, o que configuraria ausência de interesse processual, na modalidade interesse-necessidade, por inexistência de pretensão resistida.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura a todo cidadão o acesso ao Poder Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça a direito, independentemente do prévio esgotamento da via administrativa. A exigência de requerimento administrativo prévio como condição de procedibilidade somente se justifica em hipóteses expressamente previstas em lei ou quando a utilidade da prestação jurisdicional dependa, necessariamente, da resistência prévia da parte adversa.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos demonstram que o apelado realizou múltiplos contatos com a concessionária durante o período de interrupção do fornecimento, por meio dos protocolos de atendimento de números 44049967, 44056937, 44065488 e 44087604, sem que a ré providenciasse o restabelecimento tempestivo do serviço. Tais contatos evidenciam, de forma inequívoca, que o apelado buscou a solução extrajudicial do problema e que a apelante, ao não restabelecer o serviço no prazo regulamentar, resistiu à pretensão do consumidor. A resistência da ré, ademais, restou plenamente configurada com a apresentação de contestação em que impugnou integralmente os pedidos formulados na inicial.

Nesse contexto, a exigência de um requerimento administrativo formal específico para fins indenizatórios, além dos contatos já realizados, configuraria obstáculo desarrazoado ao acesso à justiça, em manifesta afronta ao texto constitucional.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ausência de interesse processual.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR -
Da Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que o apelado não se qualifica como consumidor nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, por utilizar a energia elétrica como insumo de sua atividade produtiva, devendo ser tratado como
insumidor
, com a consequente aplicação da responsabilidade subjetiva.

A teoria finalista, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça para a definição do conceito de consumidor, admite temperamentos quando o adquirente do produto ou serviço, embora o utilize em sua atividade econômica, apresenta vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

No caso em exame, o apelado é microempresário, sócio minoritário de empresa de pequeno porte dedicada ao comércio varejista de carnes, com capital social de R$ 50.000,00. A unidade consumidora está registrada em nome de pessoa física. A assimetria técnica e econômica entre o apelado e a concessionária de energia elétrica — empresa de grande porte, detentora de concessão pública e dotada de corpo técnico especializado — é manifesta e suficiente para caracterizar a vulnerabilidade que justifica a incidência do microssistema consumerista.

Ainda que assim não fosse, a responsabilidade objetiva da concessionária decorreria diretamente do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que impõe às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos o dever de reparar os danos causados a terceiros por seus agentes, independentemente de culpa. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, portanto, não é o único fundamento da responsabilidade objetiva no caso concreto, sendo
esta
igualmente sustentada pelo regime constitucional das concessões de serviço público.

Rejeita-se, por conseguinte, também
esta
preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da Responsabilidade Civil da Concessionária e da Configuração da Falha no Serviço

De início, a
controvérsia central reside em saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, em caso afirmativo, qual a extensão dos danos indenizáveis.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundada no risco administrativo, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tal regime prescinde da demonstração de culpa, exigindo apenas a prova do fato do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Ao fornecedor incumbe, para se eximir da responsabilidade, demonstrar a culpa exclusiva do consumidor, o fato de terceiro ou o caso fortuito externo, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme documentado nos autos, a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do apelado é fato incontroverso, reconhecido pela própria apelante em sua contestação e confirmado pelo relatório de interrupções por ela juntado. A divergência reside na causa e na duração da interrupção: enquanto o apelado afirma que o serviço ficou suspenso por mais de vinte e quatro horas, a apelante sustenta que o restabelecimento ocorreu em aproximadamente onze horas, em razão de defeito técnico no ramal de entrada da unidade consumidora, de responsabilidade do próprio consumidor.

A alegação da apelante de que a interrupção decorreu de defeito interno na instalação elétrica do apelado, afastando o nexo causal, não encontra respaldo probatório suficiente nos autos.

O relatório de interrupções apresentado pela concessionária constitui documento unilateral, produzido pela própria parte interessada, sem a participação do consumidor ou de terceiro imparcial, razão pela qual sua força probante é limitada.

A apelante não produziu laudo técnico pericial, não juntou registro fotográfico do defeito apontado, nem apresentou qualquer outro elemento de prova capaz de corroborar, com a segurança necessária, a tese de que a causa da interrupção foi exclusivamente interna à unidade consumidora.

Por outro lado, os protocolos de atendimento registrados pelo apelado durante o período de interrupção, os vídeos acostados à inicial que demonstram o estado de deterioração das mercadorias, e a própria duração do evento — superior ao prazo máximo de vinte e quatro horas estabelecido pelo artigo 362, inciso IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para restabelecimento do serviço em zona urbana — convergem para a conclusão de que houve falha na prestação do serviço essencial, independentemente da causa originária da interrupção.

O descumprimento desse prazo configura, por si só, falha autônoma na prestação do serviço,
nos termos do art. 14 do CDC. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou à reparação de danos morais no valor de R$ 4 .000,00 e à obrigação de cessar oscilações no fornecimento de energia à unidade consumidora da autora. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em apurar: (i) se houve falha na prestação de serviço essencial que justifique a condenação por danos morais; e (
ii
) se o valor da indenização é proporcional e
razoável.
III. Razões de decidir 3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços (
arts
. 6º, VI, e 14, CDC
) .
4. Restou comprovado nos autos a falha no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora por período superior a 24 horas, sem comunicação ou solução efetiva pela concessionária.
5. A alegação de caso fortuito devido a altas temperaturas não foi acompanhada de provas suficientes para afastar a responsabilidade objetiva da
recorrente.
6. O dano moral, no caso concreto, decorre da extensão e do impacto da falha na vida da consumidora, causando transtornos significativos e configurando violação a direitos básicos. 7. O valor de R$
4.000,00 fixado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter pedagógico da condenação e o impacto na consumidora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não
provido.
Tese de julgamento: "A falha na prestação de serviço essencial, configurada por interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de energia elétrica, enseja reparação por dano moral, sendo legítima a fixação de valor indenizatório de R$ 4.000,00, observado o princípio da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VI, VIII;
14 .
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 08021114420238190023, Rel. Des (a). Paulo Wunder de Alencar, j. 26/09/2023
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10326281620238110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Portanto,
conclui
-se
que a responsabilidade objetiva da apelante está configurada
, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

Da
reforma parcial dos danos materiais: análise da força probante das notas fiscais

A sentença recorrida acolheu integralmente o pedido de danos materiais no valor de R$ 51.487,52, com base no conjunto de notas fiscais acostadas à inicial. Contudo, a análise
do
acervo probatório revela inconsistências que impedem o acolhimento integral da pretensão indenizatória.

A indenização por danos materiais tem por finalidade recompor o patrimônio efetivamente lesado do prejudicado, restituindo-o ao estado anterior ao evento danoso. Para tanto, exige-se a demonstração precisa do dano sofrido, de sua extensão e do nexo de causalidade com o fato imputado ao responsável. Não basta a mera apresentação de documentos fiscais; é necessário que tais documentos guardem relação direta e comprovada com o prejuízo alegado.

Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que as notas fiscais apresentadas pelo apelado podem ser divididas em dois grupos distintos, com tratamento jurídico diferenciado.

O primeiro grupo é composto pelas notas fiscais emitidas em nome da empresa
Lucas Santana de Paula Vieira Ltda.,
CNPJ nº 34.717.050/0001-06, da qual o apelado,
Grimar
de Paula Vieira, é sócio, conforme demonstrado pelo contrato social acostado aos autos. Trata-se da pessoa jurídica que opera a Mercearia da Carne, estabelecimento comercial situado na Avenida Ipiranga, nº 2.482, Bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT — endereço coincidente com o da unidade consumidora afetada pela interrupção.

As notas fiscais pertencentes a este grupo documentam aquisições de carnes e produtos perecíveis realizadas nos dias que antecederam o evento danoso, apresentando nexo temporal e material com o sinistro narrado na inicial. A deterioração de tais mercadorias em razão da interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica é consequência natural e previsível, diretamente vinculada à falha do serviço.

O segundo grupo, por sua vez, é composto por notas fiscais cujos destinatários são pessoas jurídicas distintas da empresa do apelado, identificadas nos documentos com denominações como "LUCA***", "LEVE***" e "MERC***", que não correspondem à razão social ou ao nome fantasia da empresa Lucas Santana de Paula Vieira Ltda. A apelante apontou, com razão, que tais documentos não comprovam que as mercadorias neles descritas integravam o estoque da unidade consumidora afetada no momento do sinistro, nem que o apelado era o titular do direito de propriedade sobre elas.

A ausência de identidade entre o destinatário das notas e o autor da demanda rompe o nexo de titularidade indispensável à configuração do dano material indenizável.

Nesse contexto, impõe-se a distinção entre os dois grupos de documentos. Quanto às notas fiscais emitidas em nome da empresa Lucas Santana de Paula Vieira Ltda., da qual o apelado é sócio, a prova é suficiente para demonstrar a aquisição das mercadorias e sua destinação ao estabelecimento comercial afetado, sendo devida a indenização correspondente. Quanto às demais notas fiscais, emitidas em nome de terceiros, a prova é insuficiente para demonstrar o dano patrimonial do apelado, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado nessa extensão.

Quanto a apuração d
o valor exato correspondente às notas fiscais emitidas especificamente em nome da empresa Lucas Santana de Paula Vieira Ltda.,
deverá ser realizado
em sede de liquidação de sentença
.

Determina-se, portanto, que o valor dos danos materiais seja apurado em liquidação de sentença, restringindo-se às notas fiscais emitidas em nome da
referida empresa, mantidos os índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença recorrida
, ressalvados, que a partir de
30/08/2024
incide
aplicação do IPCA e SELIC
.

Da
manutenção dos danos morais

No que tange aos danos morais, a privação de energia elétrica por período superior a vinte e quatro horas em estabelecimento comercial dedicado ao comércio varejista de carnes — atividade que depende essencialmente da refrigeração contínua para a conservação dos produtos — configura situação que ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano.

Conforme documentado nos autos, o apelado não apenas perdeu seu estoque de mercadorias, como também ficou impossibilitado de atender seus clientes fixos — restaurantes e hotéis —, comprometendo sua credibilidade comercial e sua imagem perante o mercado.

A
interrupção prolongada de serviço essencial em estabelecimento comercial, com repercussão na atividade empresarial e na honra objetiva da pessoa jurídica, configura dano moral indenizável.
A corroborar:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização proposta por microempreendedora em face de concessionária de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de danos materiais (R$ 1 .498,90), lucros cessantes (R$ 798,10) e danos morais (R$ 5.000,00), em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica em estabelecimento comercial, com perda de produtos perecíveis e paralisação das atividades. A concessionária sustenta inexistência de falha na prestação do
serviço, ausência de nexo causal, insuficiência probatória dos prejuízos e excesso no valor fixado a título de dano moral.
II .
Questão em discussão
-
Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou configurada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (
ii
) saber se houve comprovação do nexo causal entre a interrupção e os prejuízos alegados; (
iii
) saber se estão comprovados os danos materiais e os lucros cessantes; e (
iv
) saber se o dano moral está caracterizado e se o quantum indenizatório observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir A relação jurídica é de consumo, submetida ao regime da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de
culpa .
A concessionária de serviço público responde pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, conforme também dispõe o art. 37, § 6º, da CF/1988. A alegação de inexistência de interrupção ou de defeito interno nas instalações da autora constitui excludente de responsabilidade cujo ônus probatório incumbia à ré
( CPC
, art. 373, II
) .
A desistência da prova pericial técnica, meio idôneo para elucidar a origem da falha, atrai o risco processual da ausência de comprovação da tese defensiva. A prova documental produzida — notas fiscais das mercadorias inutilizadas, protocolos de atendimento e carta de indeferimento administrativo — revela-se suficiente à demonstração do prejuízo material e da frustração de receita, sendo legítima a condenação por danos emergentes e lucros cessantes, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC. A interrupção injustificada de serviço público essencial, com impacto direto sobre atividade econômica de subsistência, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in
re

ipsa
. O valor fixado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, à capacidade econômica da ré e à função compensatória e pedagógica da indenização, não evidenciando enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e
desprovido.
Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, competindo-lhe demonstrar eventual excludente de
responsabilidade.
2. A desistência de prova pericial destinada a comprovar fato impeditivo ou excludente atrai o risco processual e legitima a manutenção da condenação por danos materiais, lucros cessantes e dano moral. 3. A interrupção injustificada de energia elétrica em estabelecimento comercial configura dano moral indenizável quando acarreta prejuízo à atividade
econômica.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10112767320248110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2026)

O quantum fixado em R$ 10.000,00 atende aos
critérios
d
e
razoabilidade, cumprindo simultaneamente a função compensatória — ao mitigar os efeitos do abalo sofrido — e a função pedagógica — ao desestimular a reiteração de condutas omissivas por parte da concessionária.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SOBRETENSAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO –
VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por queimas de aparelhos elétricos sem
comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos. Assim, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela empresa e os danos suportados pelos consumidores resta
evidente.

Demonstrado o ato ilícito com a sobretensão na rede de energia elétrica e a queima dos aparelhos elétricos dos consumidores, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10185131920258110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

O valor não enseja enriquecimento sem causa do apelado, tampouco se mostra irrisório a ponto de perder seu caráter sancionatório.

Mantém-se, portanto, a condenação em danos morais nos exatos termos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
ao recurso de apelação,
para os seguintes fins:

i
—

Rejeito
as preliminares de ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo e de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pelas razões expostas na fundamentação.

ii
—

Reformo parcialmente a sentença
no capítulo referente aos danos materiais, para determinar que a indenização a esse título seja apurada em
liquidação de sentença
, restringindo-se exclusivamente ao valor correspondente às notas fiscais emitidas em nome da empresa
Lucas Santana de Paula Vieira Ltda.
, CNPJ nº 34.717.050/0001-06, da qual o apelado é sócio, excluindo-se do cálculo indenizatório as notas fiscais emitidas em nome de terceiros, por ausência de prova da titularidade do
prejuízo. Mantêm-se os índices de correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme fixado na sentença recorrida, aplicando-se, a partir de 30/08/2024, a correção pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC, deduzida a correção pelo IPCA, nos termos da sentença.

iii
—

Mantenho a sentença
nos demais termos
.

iv
—

Em razão da sucumbência mínima da empresa apelada,
m
ajoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado para
15% (quinze por cento)
sobre o valor total da condenação apurada após a liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

vi
—

Rejeito
o pedido de condenação da apelante em multa por litigância de má-fé, por ausência dos pressupostos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026